Tribunal: TJES
Processo: 5009427-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09427
-
97
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANA LIMA DE MOURA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO COMPROVAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DENEGADA A ORDEM
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009427-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANA LIMA MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09427
-
97
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANA LIMA DE MOURA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO COMPROVAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DENEGADA A ORDEM
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09427
-
97
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANA LIMA DE MOURA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUCIANA LIMA DE MOURA
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
5
ª

VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES,

o qual, analisando o pedido de revogação da prisão temporária da acusada nos autos do Inquérito Policial nº 0001619-88.2023.8.08.0024, converteu-a para prisão preventiva sem a devida motivação.

Afirma a impetrante que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a paciente não representaria risco à ordem pública ou à instrução criminal. Sustenta, ainda, que a prisão preventiva estaria representando verdadeira antecipação da pena, implicando em desrespeito ao princípio do estado de inocência.

P
ostula a impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo, ou para que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas.

Sustenta
a
impetrante
que, após a suposta conduta que lhe é imputada,
a
paciente foi imediatamente localizad
a
e pres
a
, porém se encontra pres
a desde 15 de março de 2023, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 29/02/2024,
sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual, isto sem que e
sta
tenha dado cau
sa,
estando os autos aguardando digitalização
.

Alega a defesa que, tendo em vista não ser o momento de análise de mérito, em que pese não haja provas de que a paciente tenha cometido os crimes narrados na denúncia, e diante da gravidade da acusação, esta defesa técnica entende que a ré possui condições de responder à acusação em liberdade, tendo em vista o momento processual dos autos bem como as condições pessoais favoráveis da paciente, bem como excesso de prazo.

Pois bem.

No caso em apreço, t
rata-se de
Inquérito Policial
que
foi distribuído por dependência aos autos de n
º
s 000307-36.2022.8.08.0024, denominado
Operação “Carcass”
e seu desdobramento, os autos de nº 0006320-29.2022.8.08.0024,
com objetivo de investigar o grupo criminoso
“Primeiro Comando de Vitória”
(PCV) e desvendar uma série de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico de drogas, garantindo a subsistência das facções.

Evidencia-se nos autos que,
em relação a investigad
a

LUCIANA LIMA DE MOURA
, a Autoridade Policial assevera que é companheira do detento WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, que usa a linha +5527988435207 e que, em tese, passa recados "catuques" de internos, dentre eles, de BABID
Y.
Os recados teriam como destinatário RAUL, dono do aparelho celular analisado, conforme consta às fls. 298/306, em que a investigada informa que visitou seu marido e que FELIPE supostamente teria enviado um catuque solicitando a quantia de quinhentos reais e o envio de drogas, ocasião em que envia fotos dos supostos bilhetes a RAU
L. Ainda, constam diálogos entre LUCIANA e RAUL, em 13/12/2021 e 05/01/2022, em que, em tese, combinam a entrega de drogas que a investigada levaria ao presídio, inclusive, falam hipoteticamente sobre quantidade e data de entrega e de pagamento (fls. 300/304), além da preparação das drogas que LUCIANA, em tese, levaria ao presídio.

É possível constatar através do material disponibilizado,
que a investigada foi condenada pelo delito de tráfico de drogas
n
os autos do processo nº 0001773-67.2019.8.08.0050 e, na data de 13/03/2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana impôs à investigada a medida cautelar de proibição de entrada nos estabelecimentos prisionais deste Esta
do.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria
”.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
:

“
(...)

Nesse contexto, em que pese não ter sido oferecida denúncia em desfavor dos investigados, até o presente momento, entendo que estão presentes os requisitos necessários a decretação da prisão preventiva. Explico. (...).
Assim sendo, cumpre observar que um dos delitos apurados nestes autos e imputados em comum aos investigados, qual seja, o previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passível de aplicação da prisão preventiva, visto que presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Isso consignado, note-se que o
fumus comissi delicti
, consistente nas provas de autoria e materialidade, encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados no bojo do presente Inquérito Policial
,
bem como individualmente destacado acima, em relação a cada um dos investigados
. O
periculum libertatis,
da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público,
os crimes praticados pelos investigados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto
. Diante do exposto, por se tratar de investigados que, ao que tudo indica, podem prosseguir na prática de delitos, entendo que a custódia cautelar preventiva é medida que impõe, eis que preenchidos os requisitos do artigo 312 (garantia da ordem pública) e do artigo 313, inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) do Código de Processo Pen
al.

Quanto a pa
cie
nte, embora afirme a defesa que
a
mesmo
não participou dos eventos, entendo que a hipótese amolda-se ao contexto da autoria coletiva, onde o STJ já definiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa
. 3. 4. 5. Agravo regimental desprovido.
AgRg no RHC 123419 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0024308-9
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 13/10/2021.

No contexto do presente Habeas Corpus, o entendimento preponderante no Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que:

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020
:

Quanto a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, como já ditado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do HC 127.186:

A jurisprudência desta Corte, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, “nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade” (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011)

Assim, ao que tudo indica,
h
á prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível a paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas,
mas pelos demais crimes envolvidos.

Com base nessas premissas, entendo qu
e

é
pr
udente, a manutenção da prisão preventiva do paciente,
para a garantia da ordem pública,
eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram,
a rigor,
suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim,
c
omo se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”

(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)